Tribunal: TJES
Processo: 5001685-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001685-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AACG CLINICA MEDICA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001685-60.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: AACG CLINICA MÉDICA S/S

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 626441) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal.

A Agravante pugna pela reforma da decisão recorrida alegando que ante a extrema morosidade do Município/Agravado em julgar o processo administrativo no qual requereu a concessão do regime de ISSQN fixo, se viu obrigada a impetrar o Mandado de Segurança n.º 0009237-51.2017.8.08.0006, no bojo do qual efetuou o depósito judicial dos valores referentes ao ISSQN variável, enquanto não havia decisão nos autos do processo administrativo.

Afirma que, considerando que o Município/Agravado negou provimento ao recurso administrativo, possui direito de transferir os valores depositados no Mandado de Segurança n.º 0009237-51.2017.8.08.0006 para os autos da Ação Anulatória que originou o presente recurso.

Sustenta que poderá ter o seu direito ao regime do ISSQN fixo reconhecido na ação originária, fazendo jus aos pagamentos pretéritos, que são os valores depositados em Juízo, ainda vinculados ao Mandado de Segurança n.º 0009237-51.2017.8.08.0006, não sendo plausível que o Município/Agravado faça o levantamento de tais valores, o que a obrigaria a mover a máquina do Judiciário novamente para que fosse realizada a repetição do indébito.

Aduz que a nova ordem constitucional e o atual Código de Processo Civil prestigiam a resolução mais célere e econômica das demandas judiciais, motivo pelo qual requer a regular transferência do depósito do Mandado de Segurança n.º 0009237- 51.2017.8.08.0006 para a ação Anulatória que originou o presente recurso, com a exclusiva finalidade de solucionar o conflito com a Administração Municipal o mais rápido possível, evitando-se o ingresso de mais uma demanda.

Argumenta que os lançamentos dos créditos tributários referentes ao ISSQN deveriam ser tributados na forma fixa até Janeiro de 2019, porque, até a referida data, ainda não havia aderido ao Simples Nacional, acreditando que alcançaria esta forma de tributação, que foi negada pelo Município/Agravado.

Alega que os lançamentos padecem de ilegalidade e inconstitucionalidade, devendo ser garantido o seu direito de efetuar o depósito judicial conforme valores apurados e apresentados nos autos, por meio da transferência dos valores já depositados nos autos do Mandado de Segurança n.º 0009237- 51.2017.8.08.0006, a fim de que seja suspensa a exigibilidade dos referidos créditos tributários, nos termos do artigo 151, II e IV do CTN.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID 639477).

O Município Agravado apresentou resposta (ID 699806) pugnando pela manutenção da decisão recorrida e destacando que “
o deferimento de transferência da quantia mencionada e do pedido provisório de suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra obstáculo na sentença proferida nos próprios autos do mandado de segurança n° 0009237-51.2017.8.08.0006
”.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001685-60.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: AACG CLINICA MÉDICA S/S

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 626441) por meio da qual a MMª Juíza indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal.

A Agravante ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal alegando, em síntese, que (1) é uma sociedade de profissionais de Natureza Jurídica “Sociedade Simples Pura” e as sociedades uniprofissionais sempre tiveram um regime tributário municipal próprio que estabelece tributação do ISSQN sobre a forma de imposto fixo, (2) em 06/10/2016 (Processo Administrativo n.º 14.144/2017) protocolou requerimento de Inscrição Municipal, Alvará de Funcionamento e o Alvará de Vigilância Sanitária, bem como o reconhecimento do cumprimento dos requisitos para
enquadramento da sociedade no regime do ISSQN fixo
, (3) diante da inércia do ente público municipal, foi obrigada a se utilizar da via judicial, afim de requerer a determinação de julgamento do dito processo administrativo, nos termos do Mandado de Segurança n.° 0009237-51.2017.8.08.0006, em fase de Apelação, ainda sem trânsito em julgado, (4) o pleito foi julgado procedente pelo Juízo local para determinar o julgamento do processo administrativo pendente, o que foi atendido pela Administração, que denegou seu enquadramento no regime de ISSQN fixo, (5) vinha realizando os depósitos judiciais nos autos do Mandado de Segurança n.° 0009237-51.2017.8.08.0006, visando a garantia do juízo a fim de suspender a exigibilidade dos tributos tendo como consectário a emissão das Certidões (CPEND) e (6) reiterou o pedido de enquadramento no ISSQN fixo, através do Processo Administrativo n.º 1.042/2018, nos termos da Lei Municipal n° 4.134/2017, mas o seu pedido foi indeferido.

A Agravante requereu a concessão de medida liminar para que fosse determinada a transferência dos valores depositados nos autos do Mandado de Segurança n.° 0009237-51.2017.8.08.0006.

A MMª Juíza prolatou decisão negando a medida liminar por entender que o pedido de transferência dos valores “
encontra obstáculo na sentença proferida nos próprios autos do mandado de segurança n° 0009237- 51.2017.8.08.0006, que expressamente consignou que ‘Quanto aos valores depositados em juízo (fls. 216/217), determino o seu levantamento, mediante expedição de alvará, em favor do Município de Aracruz’”
(ID 626441, fl. 03)

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento, no qual a Agravante alega que possui direito de transferir os valores depositados no Mandado de Segurança n.º 0009237-51.2017.8.08.0006 para os autos da Ação Anulatória que originou o presente recurso, a fim de que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários nela questionados, nos termos do artigo 151, II e IV do CTN.

Apesar das alegações da Agravante, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Embora a Agravante tenha efetuado o depósito do valor do ISSQN que entendia correto, nos autos do Mandado de Segurança n.° 0009237-51.2017.8.08.0006, como ressaltado pela MMª Juíza, a sentença nele prolatada determinou o levantamento da quantia, mediante expedição de alvará, em favor do Município de Aracruz.

Na análise do recurso interposto em razão da sentença prolatada nos autos do Mandado de Segurança n.° 0009237-51.2017.8.08.0006, constatei que:

A Empresa/Autora interpôs Recurso de Apelação (fls. 325-350) alegando que (1) a sentença não se manifestou sobre a inaplicabilidade da Lei n.º 4.134/2017, que ilegalmente e inconstitucionalmente, restringiu o direito das sociedades médicas a recolher o ISSQN sobre o regime fixo, (2) em razão da revogação dos incisos IV a VI e demais parágrafos do artigo 17 do Código Tributário Municipal, todos os requisitos para o enquadramento no ISSQN fixo foram inseridos nos incisos do art. 14-A, (3) os processos administrativos que versam sobre o reconhecimento do regime do ISSQN fixo vinham padecendo de vício formal e agora material, diante da ilegitimidade da Junta de Impugnação Fiscal para julgar processos de natureza não contenciosa, (4) a norma prevista no inciso VIII do artigo 6º da Lei Municipal n.º 4.134/2017 é inconstitucional.

Como se observa da parte do relatório transcrita, a determinação de levantamento dos valores não foi objeto do Recurso de Apelação.

Neste contexto, o pedido de transferência dos valores, realmente, encontra óbice na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.° 0009237- 51.2017.8.08.0006.

O artigo 502, do Código de Processo Civil estabelece que “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

A coisa julgada é um relevante mecanismo de proteção e realização da segurança jurídica e apenas pode ser desconstituída nas hipóteses previstas em lei.

Não é possível que uma determinação judicial não impugnada no momento oportuno, possa ser relativizada em recurso decorrente de processo posteriormente ajuizado, até mesmo em razão da preclusão.

O processo tem um procedimento estabelecido na lei e um tempo de duração, com fases preclusivas. Se a parte não se insurge contra uma determinação judicial no momento e da forma adequada, ocorre a preclusão do direito de impugná-la em fases posteriores do mesmo processo ou em processo subsequente.

A doutrina ressalta que:

Regime das preclusões:
A preclusão é conceituada como a perda do direito de a parte praticar determinado ato em decorrência do decurso do prazo, não se confundindo com a prescrição ou com a decadência, que são fenômenos extraprocessuais. A preclusão se justifica pela necessidade do estabelecimento de uma marcha racional do processo, evitando que as partes pratiquem atos a qualquer momento, que deveriam ter sido praticados anteriormente (MONTENEGRO FILHO, Misael. Novo Código de Processo Civil comentado / Misael Montenegro Filho. – 3. ed. rev. e atual. – São Paulo: Atlas, 2018).

Caso se conclua na ação originária que a Agravante tinha direito à concessão do regime de ISSQN fixo, deverá se utilizar dos meios administrativos ou judiciais para postular eventual repetição do indébito, já que a transferência pretendida encontra óbice na coisa julgada.

Desse modo, a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para permitir a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001685-60.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
: AACG CLINICA MÉDICA S/S

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES DEPOSITADOS EM AÇÃO ANTERIOR JÁ JULGADA
. DETERMINAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL NÃO IMPUGNADA POR RECURSO. COISA JULGADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 -
O pedido de transferência dos valores encontra óbice na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n.° 0009237- 51.2017.8.08.0006.
2 - Não é possível que uma determinação judicial não impugnada no momento oportuno, possa ser relativizada em recurso decorrente de processo posteriormente ajuizado, em razão da coisa julgada e da preclusão.
3
- Caso se conclua na ação originária que a Agravante tinha direito à concessão do regime de ISSQN fixo, deverá se utilizar dos meios administrativos ou judiciais para postular eventual repetição do indébito, já que a transferência pretendida encontra óbice na coisa julgada. 4 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.